Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme redação dada pelos §§1o e 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, resta caracterizada a escolha aleatória de foro, conforme os novos contornos dados pelo CPC, pois não é o domicílio das partes, nem o local do imóvel, devendo ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida